Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela cautelar pode ser deferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o deferimento da medida excepcional requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida.
3. As provas de confusão patrimonial entre sociedades, por utilização do mesmo objeto social, nome fantasia, identidade de endereços dos estabelecimentos comerciais e subscrição dos contratos sociais pelas mesmas testemunhas, autorizam o arresto cautelar de ativos financeiros para satisfação do crédito.
4. O segredo de justiça, presente o processo judicial, é excepcional. Excepcionalidade não demonstrada no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.